Tribunal: TCU
Processo: 014.007/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNS em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis William Gualberto Martins e Farmácia Catalão Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de William Gualberto Martins e de Farmácia Catalão Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/02/2015 69,14 04/03/2015 24,56 04/03/2015 5.911,92 05/03/2015 40,00 05/03/2015 21,90 05/03/2015 23.214,92 02/04/2015 42,40 02/04/2015 65,38 02/04/2015 27.581,86 05/05/2015 147,43 05/05/2015 30.215,43 12/06/2015 2,40 12/06/2015 132,75 12/06/2015 25.500,08 15/06/2015 12,28 15/06/2015 5.759,16 03/07/2015 93,75 03/07/2015 53,10 03/07/2015 24.156,44 06/07/2015 24,03 06/07/2015 12,28 06/07/2015 5.675,94 05/08/2015 10,80 05/08/2015 53,10 05/08/2015 9,60 05/08/2015 25.556,83 06/08/2015 12,28 06/08/2015 6.098,22 31/08/2015 13,20 31/08/2015 82,05 31/08/2015 91,80 31/08/2015 30.954,81 14/10/2015 29,14 14/10/2015 91,80 14/10/2015 28.295,58 30/10/2015 22,80 30/10/2015 210,90 30/10/2015 30.248,34 18/12/2015 38,85 18/12/2015 32.854,53 21/01/2016 2,40 21/01/2016 14,74 21/01/2016 32.372,77 17/02/2016 4,80 17/02/2016 28.639,77 07/03/2016 79,65 07/03/2016 17,66 07/03/2016 22.719,73 09/03/2016 12,28 09/03/2016 881,82 01/04/2016 28,32 01/04/2016 560,24 01/04/2016 21.571,53 29/04/2016 172,05 29/04/2016 12.271,60 03/05/2016 20,77 03/05/2016 1.375,92 31/05/2016 27,00 31/05/2016 163,29 31/05/2016 11.502,16 30/06/2016 18,00 30/06/2016 415,34 30/06/2016 13.733,80 03/08/2016 109,80 03/08/2016 233,04 03/08/2016 23.008,86 09/09/2016 161,40 09/09/2016 14.667,86 30/09/2016 465,90 30/09/2016 18.483,59 11/11/2016 6,60 11/11/2016 18.047,57 29/11/2016 99,00 29/11/2016 15.249,25 30/11/2016 2.934,36 29/12/2016 118,05 29/12/2016 58,20 29/12/2016 3.695,10 04/01/2017 7,02 04/01/2017 7,02 04/01/2017 512,46 20/02/2017 379,63 20/02/2017 218,40 09/03/2017 182,37 09/03/2017 202,41 09/03/2017 2.190,00 04/04/2017 642,25 04/04/2017 126,61 04/04/2017 1.590,00 16/05/2017 275,92 16/05/2017 566,57 16/05/2017 7.295,10 16/06/2017 92,17 16/06/2017 224,76 16/06/2017 6.546,00 29/06/2017 390,97 29/06/2017 5.989,85 27/07/2017 102,25 27/07/2017 4.801,95 21/08/2017 363,87 21/08/2017 23.349,65 22/09/2017 38,10 22/09/2017 338,98 22/09/2017 14.780,55 20/10/2017 192,37 20/10/2017 12.987,55 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a William Gualberto Martins e à Farmácia Catalão Ltda. multa individual no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.